Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700550-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RICARDO LIMA DE BRITTO, VANDAIR DE OLIVEIRA LIMA IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Emende-se a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, observando o princípio da dialeticidade, para esclarecer qual a causa de pedir e qual o pedido (no caso não realizado), explicando exatamente onde reside todos os pressupostos da presente ação mandamental, em especial o direito líquido e certo. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2024 16:54:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator